Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-35.2021.8.11.0028
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000307-35.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ EPERMINANTE ROLIM - CPF: 283.686.149-53 (EMBARGANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), NEREU NATT - CPF: 336.001.049-34 (EMBARGADO), BARBARA DARE DA SILVA - CPF: 060.776.521-64 (ADVOGADO), KAROLINE FRANCIELE NATT - CPF: 046.291.711-85 (ADVOGADO), NELSON MARIANO ALVES FILHO - CPF: 132.589.498-24 (EMBARGADO), FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), FLAVIO RAMALHO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.533.011-64 (ADVOGADO), NEREU NATT - CPF: 336.001.049-34 (EMBARGANTE), KAROLINE FRANCIELE NATT - CPF: 046.291.711-85 (ADVOGADO), BARBARA DARE DA SILVA - CPF: 060.776.521-64 (ADVOGADO), LUIZ EPERMINANTE ROLIM - CPF: 283.686.149-53 (EMBARGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), NELSON MARIANO ALVES FILHO - CPF: 132.589.498-24 (EMBARGANTE), FLAVIO RAMALHO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.533.011-64 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE ARRENDAMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTO MANTIDO.
EMBARGOS DE LUIZ EPERMINANTE ROLIM ACOLHIDOS, OS DEMAIS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu dos recursos de apelação por ausência de dialeticidade recursal e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade por suposta gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se existe contradição no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios diante da inexistência de deferimento da gratuidade judiciária; e (ii) se há omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos de admissibilidade dos recursos, notadamente no que concerne à dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Configura-se contradição no acórdão a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados com base em suposta gratuidade judiciária, quando não há nos autos qualquer decisão concessiva deste benefício em favor de qualquer das partes.

Inexiste omissão no acórdão que fundamenta de forma clara e suficiente o não conhecimento dos recursos de apelação por ausência de dialeticidade recursal, consignando expressamente que os recorrentes não impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença, em violação ao art. 1.010, II e III, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadequados para buscar a reforma da decisão por mero inconformismo da parte embargante.

A invocação de tese jurídica não apreciada pelo juízo de primeiro grau configura inovação recursal, impedindo seu conhecimento em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de LUIZ EPERMINANTE ROLIM acolhidos para sanar contradição e afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios. Embargos de declaração de NEREU NATT e NELSON MARIANO ALVES FILHO rejeitados.

A suspensão da exigibilidade de honorários advocatícios prevista no art. 98, § 3º, do CPC pressupõe a existência de decisão judicial prévia concedendo o benefício da gratuidade da justiça.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de três embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta 2ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu dos recursos de apelação interpostos por NELSON MARIANO ALVES FILHO e NEREU NATT, em razão da ausência de dialeticidade recursal, por violação ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado, além de não conhecer dos recursos, majorou a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, consignando, ainda, que sua exigibilidade ficaria suspensa "
por ser beneficiária da assistência judiciária
".

O 1º embargante, LUIZ EPERMINANTE ROLIM (id. 292565371), autor da ação originária e apelado no recurso, aponta contradição no acórdão no que se refere à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados, argumentando que inexiste nos autos deferimento de gratuidade de justiça em favor de qualquer das partes.

O 2º embargante, NEREU NATT (id’s. 293052374 e 293063858), alega omissão quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do seu recurso de apelação, especialmente no tocante à dialeticidade recursal, sustentando que suas razões recursais teriam combatido especificamente os fundamentos da sentença. Aduz que o acórdão ignorou: (i) a confissão do autor em audiência de instrução, que teria atestado a ausência de responsabilidade do embargante pelo contrato de arrendamento desde 2014; (ii) a contestação do litisconsorte NELSON MARIANO ALVES FILHO, que também teria afirmado a ilegitimidade do embargante; e (iii) que não houve inovação recursal quanto à tese da
supressio
, pois seus requisitos para configuração teriam sido arguidos na contestação e a tese expressamente tratada nas alegações finais após a produção de prova essencial (confissão do autor).

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seu recurso seja conhecido e seu mérito analisado, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

O 3º embargante, NELSON MARIANO ALVES FILHO (id. 293408368), também alega omissão quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade de seu recurso de apelação, sustentando que teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, principalmente no que tange: (i) ao descumprimento contratual por parte do arrendador; (ii) à inexigibilidade do contrato por iliquidez; (iii) à violação aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual; (iv) à aplicação indevida da cláusula de pagamento em soja; (v) à onerosidade excessiva e fato superveniente decorrente da pandemia da COVID-19; (vi) à ausência de notificação extrajudicial para rescisão contratual; e (vii) à violação à legislação agrária. Ressalta que inclusive teve tutela recursal concedida por esta Câmara para suspender os efeitos do despejo, o que evidenciaria a plausibilidade de suas teses. Requer o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar a omissão e o erro material quanto à admissibilidade da apelação.

Em contrarrazões aos embargos de LUIZ EPERMINANTE ROLIM (id. 293524356), NELSON MARIANO ALVES FILHO anui com ressalvas à tese do embargante quanto à inexistência de concessão de justiça gratuita em favor de qualquer das partes, mas solicita que, em caso de manutenção da condenação, esta seja considerada solidária entre ele e NEREU NATT.

Em contrarrazões aos embargos de NEREU NATT (id. 293517895), NELSON MARIANO ALVES FILHO sustenta que a manutençao da responsabilidade de NEREU NATT é crucial para a integridade da relação contratual e para a proteção do arrendador, afirmando que a solidariedade entre os arrendatários deve ser mantida, a menos que haja prova cabal e formal da desvinculação de um deles.

Em contrarrazões aos embargos de NELSON MARIANO ALVES FILHO (id. 294341899), NEREU NATT sustenta que o acórdão embargado não incorreu em omissão, pois o recurso de apelação reproduziu argumentos apresentados em sede de contestação, reconvenção e embargos de declaração opostos em face da sentença. Invoca o princípio do venire contra factum proprium, alegando que NELSON MARIANO ALVES FILHO adotou comportamento contraditório ao sustentar durante todo o processo que NEREU NATT não era parte efetiva do arrendamento desde 2014, mas agora pretende imputar-lhe responsabilidade solidária.

Em contrarrazões aos embargos de NELSON MARIANO ALVES FILHO (id. 294201374) e NEREU NATT (id. 294195385), LUIZ EPERMINANTE ROLIM argumenta que os embargantes pretendem, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão colegiada sob o argumento de omissão, o que seria inadequado em sede de embargos de declaração, pois o acórdão foi claro ao fundamentar o não conhecimento dos recursos pela ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Da Admissibilidade dos Embargos de Declaração

Os três embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Dos Embargos de Declaração de LUIZ EPERMINANTE ROLIM
(id. 292565371)

Os embargos de declaração opostos por LUIZ EPERMINANTE ROLIM merecem provimento.

Com efeito, o acórdão embargado, ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC), consignou expressamente que "
a exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária
".

Ocorre que, conforme corretamente apontado pelo embargante e confirmado por este relator após minucioso exame dos autos, não consta qualquer decisão concessiva do benefício da justiça gratuita em favor de qualquer das partes, tratando-se de manifesto equívoco na redação do acórdão.

O próprio embargado NELSON MARIANO ALVES FILHO, em suas contrarrazões (id. 293524356), reconheceu a inexistência de deferimento de gratuidade da justiça nos autos.

Configura-se, assim, contradição intrínseca no acórdão, pois a conclusão sobre a suspensão da exigibilidade dos honorários não se coaduna com os elementos fáticos constantes dos autos, impondo-se o acolhimento dos embargos para sanar tal contradição.

Dos Embargos de Declaração de NEREU NATT (id’s. 293052374 e 293063858) e de NELSON MARIANO ALVES FILHO (id. 293408368)

Examino em conjunto os embargos de declaração opostos pelos réus/apelantes NEREU NATT e NELSON MARIANO ALVES FILHO, porquanto ambos sustentam a existência de omissão quanto à análise dos requisitos de admissibilidade dos recursos, notadamente no que concerne à dialeticidade recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso dos autos, não vislumbro a alegada omissão no acórdão embargado.

Isso porque o não conhecimento dos recursos de apelação foi devidamente fundamentado na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal e ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

O acórdão expressamente consignou que, "
da análise das razões recursais, verifica-se a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; os recorrentes não combatem precisamente os argumentos que levaram a Julgador a quo à parcial procedência da ação, mas sim tecem as mesmas considerações já utilizadas anteriormente em suas Contestações, que em nada infirmam a robusta fundamentação realizada na sentença ou à sua construção jurídica
".

Destacou ainda que houve "
reprodução da tese de defesa, palavras não contextualizadas em grau de recurso foram utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo Julgador
", e quanto a NEREU NATT, houve até "inovação recursal ao requerer que esta Corte analise a ocorrência da Supressio, questão não ventilada no Juízo a quo".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão, é pacífica no sentido de que "
é dever da recorrente impugnar de maneira específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia
".

Os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da decisão que não conheceu de seus recursos, defendendo que teriam observado o princípio da dialeticidade recursal - matéria já apreciada e decidida pelo acórdão embargado.

No que se refere especificamente às alegações de NEREU NATT sobre a confissão do autor em audiência e sobre a inexistência de inovação recursal quanto à tese da
supressio
, o acórdão foi claro ao consignar que tal questão não foi ventilada no Juízo
a quo
, configurando inovação recursal.

De fato, após detida análise dos autos, verifico que, embora o embargante NEREU NATT sustente que a tese da
supressio
teria sido implicitamente suscitada em sua contestação e expressamente tratada nas alegações finais (id. 124878672), tal argumentação não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, que rejeitou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva sob fundamento diverso, qual seja, a ausência de averbação da resolução da sociedade, conforme o art. 1.032 do Código Civil (id. 254076351).

Quanto à alegação de NELSON MARIANO ALVES FILHO de que teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, o acórdão foi claro ao consignar que suas razões recursais reproduziam argumentos já utilizados em sua contestação, sem atacar diretamente os fundamentos da decisão recorrida.

Verifico, ademais, que o fato de ter sido concedida tutela recursal em favor de NELSON MARIANO ALVES FILHO para suspender os efeitos do despejo não implica, necessariamente, o reconhecimento de que seu recurso preencheu os requisitos de admissibilidade, mormente porque tal análise é preliminar e não vinculante ao exame posterior do Colegiado.

Desse modo, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que fundamentou de forma clara e suficiente o não conhecimento dos recursos de apelação por ausência de dialeticidade recursal.

Os embargantes pretendem, em verdade, obter a reforma do acórdão mediante o reexame de matéria já decidida, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por LUIZ EPERMINANTE ROLIM, para sanar a contradição existente no acórdão embargado, para decotar do dispositivo, a frase: “
cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária”
.

Por outro lado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por NEREU NATT e NELSON MARIANO ALVES FILHO, por inexistir omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Por fim, informo que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025